Tribunal: TJSP
Processo: 1045864-89.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXECUÇÃO DO OBJETO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER SANCIONADOR. Contrato de prestação de serviços para fornecimento de serviço de limpeza nos aeroportos da região de São José do Rio Preto. Inexecução parcial do contrato caracterizada o que resultou na

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXECUÇÃO DO OBJETO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER SANCIONADOR. Contrato de prestação de serviços para fornecimento de serviço de limpeza nos aeroportos da região de São José do Rio Preto. Inexecução parcial do contrato caracterizada o que resultou na instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade. Exercício regular do poder sancionador. Comprovação de adimplemento dos serviços efetivamente prestados. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763275
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045864-89.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante J.R. BARBOSA & DIAS
SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, é apelado DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DAESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.274 - Apelação Cível no 1045864-89.2017.8.26.0053 - Capital - HEL
2/5
Voto no 18.274
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1045864-89.2017.8.26.0053
Apelante: JR Barbosa & Dias Serviços de Limpeza
Apelado: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Celina Kiyomi Toyoshima
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INEXECUÇÃO DO OBJETO. INSTAURAÇÃO DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO
PODER SANCIONADOR. Contrato de prestação de serviços para
fornecimento de serviço de limpeza nos aeroportos da região de
São José do Rio Preto. Inexecução parcial do contrato caracterizada
o que resultou na instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade. Exercício regular do poder sancionador.
Comprovação
de
adimplemento dos serviços efetivamente
prestados.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido
Tratam os autos de recurso de apelação extraído de
Ação de Procedimento Comum, interposto contra a r. sentença de fls. 579/582,
proferida pela MM. Juíza da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital, que julgou a o pedido de lucros cessantes, danos materiais e morais
improcedente. Condenou em custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.274 - Apelação Cível no 1045864-89.2017.8.26.0053 - Capital - HEL
3/5
O particular interpôs recurso de apelação sustentando,
em síntese, a que prestou os serviços contratados pela apelada, motivo pelo qual
faz jus ao recebimento do pagamento (fls. 589/595).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 598/608).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a particular
celebrou contrato administrativo com órgão da Administração Pública,
constituindo o objeto do contrato a prestação de serviços de limpeza dos
aeroportos da região de São José do Rio Preto.
Neste passo, a prestação de serviços teria sido realizada
por cerca de 6 meses, e, sem justificativa, o Poder Público rescindiu o contrato.
De acordo com a lei que rege o procedimento
licitatórios, a rescisão unilateral é hipótese reservada à Administração Pública, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/93:
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

Neste sentido, a apelada, motivada por denúncias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.274 - Apelação Cível no 1045864-89.2017.8.26.0053 - Capital - HEL
4/5
irregularidades na contratação de funcionários para prestação dos serviços, tinha a
prerrogativa de rescindir o contrato.
No entanto, para aplicar quaisquer penalidades ao
contratado, deve haver procedimento administrativo, no qual sejam assegurados o
contraditório e ampla defesa.
No caso concreto, verifica-se pela documentação
juntada aos autos que o procedimento ocorreu de forma regular. Aliás, antes da
tomada da medida drástica de rescisão, outras penalidades mais brandas foram
aplicadas, tais como multa e suspensão.
Portanto,
caracterizada
a
inexecução
parcial
do
contrato, não se verifica qualquer ilegalidade na instauração de procedimento
administrativo para aplicação de respectiva penalidade, porquanto resulta em
legítimo exercício de poder sancionador.
Entretanto, e que pese a legitimidade da rescisão, o fato
é que os serviços efetivamente prestados devem ser pagos, sob pena de
enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Neste
passo,
os
documentos
de
fls.
555/562
demonstram que os serviços efetivamente realizados foram adimplidos, de modo
que não há que se falar em qualquer tipo de pagamento a ser determinado.
Por tais razões, a r. sentença deve ser mantida por seus
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 18.274 - Apelação Cível no 1045864-89.2017.8.26.0053 - Capital - HEL
5/5
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios devem ser acrescidos em
2% ao já fixado pela magistrada de primeira instância, observado o trabalho
adicional realizado no âmbito recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator